Tribunal: CARF
Processo: 10746.000979/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.000979/2006-50
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.922 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MIGUEL MOREIRA BRAGA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
ÁREA POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais
poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se
manifestar quanto ao tema.
ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA.
DISPENSA DO ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SUMULA
CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522,
de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em
dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000979/2006-50
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento. Acordam ainda, por unanimidade votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a multa de
ofício, na proporção do crédito tributário remanescente.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2002. O
lançamento foi motivado em razão da não comprovação das áreas declaradas como de reserva
legal e preservação permanente. Conforme “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 12 a autuação
pode assim ser resumida:
No dia 31 de maio de 2006, o contribuinte acima identificado foi notificado/cientificado
do inicio dos trabalhos de Malha ITR12002, tendo sido o mesmo intimado a apresentar
os documentos/esclarecimentos necessários, conforme Termo de Intimação e Aviso(s) de
Recebimento — AR constante em fls. 02, 03 e 04.
A despeito de o contribuinte ter sido regularmente cientificado, não ofereceu qualquer
resposta para que esta fiscalização analisasse as deduções declaradas. Assim sendo, como
as áreas de preservação permanente (346,5 hectares) e utilização limitada (808,5 hectares)
não foram ratificadas por meio de documentação hábil e idônea, conforme determina a
legislação aplicável, os dados então declarados pelo contribuinte foram glosados
conforme atesta o demonstrativo aposto em folha 07, sendo procedido o lançamento de
oficio por falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR,
com as devidas correções, conforme auto de infração constante do processo
10746.000979/2006-50, cuja cópia é enviada ao contribuinte por via postal com Aviso de
Recebimento (AR) N.° RB 58339860 4 BR.
Após o trâmite processual, por meio do acórdão 2802-001.219, a 2a Turma
Especial deu provimento parcial ao recurso voluntário para i) excluir da área tributável do
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

imóvel a título de reserva legal o montante de 627, 14.65 ha e ii) excluir ainda a multa de oficio
por falta de previsão legal, porque a responsabilidade do espólio não autoriza a exigência de multa
punitiva.
O acórdão recebeu a seguinte ementa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
Ementa:
DILIGÊNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ECONOMIA PROCESSUAL.
EFICIÊNCIA.
Diligencias não se prestam a fazer prova cujo ônus é do sujeito passivo. Após retorno de
processo com diligência parcialmente realizada, deve-se prosseguir com o julgamento,
quando forem dispensáveis as providências não cumpridas.
ITR. LEGITIMIDADE. ESPÓLIO. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO.
As formas e os atos processuais têm caráter instrumental. Alcançando a lei sua
finalidade, ainda que sob forma imperfeita, há de se ter a forma ou o ato como válidos.
Destarte, mesmo que não conste o termo "espólio" na identificação do sujeito passivo
mas tendo o inventariante apresentado a impugnação em nome do espólio, validado está
o lançamento.
ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. MULTA DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
O espolio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão, realizada a ciência do auto de infração posteriormente morte do de cujus, não
há dispositivo legal que autorize a exigência de multa de oficio do espólio, a qual deve
ser afastada.
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO - APA. EXCLUSÃO DA AREA TRIBUTARIA.
REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
A existência de uma Área de Proteção Ambiental - APA não implica automaticamente
em reconhecimento como áreas de preservação permanente e de reserva legal, posto que
as APA podem ser exploradas economicamente. Para efeito de exclusão do 1TR,
somente serão aceitas como áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico
aquelas assim declaradas em caráter especifico, mediante ato especifico da autoridade
competente (estadual ou federal) para area determinada do imóvel.
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL - ADA. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A partir do exercício de 2001, para os contribuintes que desejam se beneficiar da
isenção da tributação do ITR com base no ADA, que é o caso das áreas de proteção
permanente, este documento passou a ser obrigatório, por força da Lei n° 10.165, de
28/12/2000. Tratando-se de reserva legal, deve ser verificada a averbação no órgão de
registro competente e a individualização da área de proteção em data anterior as
ocorrências dos fatos geradores. In casu, quanto à reserva legal os requisitos foram
atendidos. Recurso provido
Intimadas da decisão, Fazenda Nacional e Contribuinte apresentaram recursos.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

O recurso especial da Fazenda Nacional devolve para apreciação três temas:
Impossibilidade de exclusão da multa de ofício por se tratar de matéria não
impugnada pelo contribuinte: preclusão – acórdãos paradigmas no 204-01199 e 9101-00540;
Necessidade de apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental ADA ou
mesmo de requerimento tempestivo do contribuinte para fins de reconhecimento de Área de
Reserva Legal – acórdãos paradigmas 391-00001 e 302-40049; e
Pedido subsidiário de substituição da multa de ofício pela multa de mora –
acórdãos paradigmas 201-78432 e 203-12972.
Por sua vez o recurso especial do Contribuinte tem como objeto o debate acerca
da dispensabilidade do ADA para fins de caracterização da área de preservação permanente que
foi devidamente comprovada por meio de laudo técnico idôneo. Foram aceitos como paradigmas
os acórdãos: 9202-002.015 e 9202-002.725
Contrarrazões das partes juntadas às fls. 178/187 e 195/207.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Considerando a relação de causa e efeito, iniciamos o julgamento pelo recurso do
Contribuinte.
Do Recurso do Contribuinte:
Conforme exposto no relatório o recurso do contribuinte devolve para este
Colegiado a discussão acerca da necessidade de apresentação do ADA para fins de
caracterização da área de preservação permanente que foi devidamente comprovada por meio de
laudo técnico idôneo. Foram aceitos como paradigmas os acórdãos: 9202-002.015 e 9202-
002.725.
Em sede de contrarrazões a Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do
recurso, primeiro pela ausência de cotejo analítico e segundo pela ausência de similitude fática
entre os acórdãos paradigmas e recorrido, pois no caso concreto o ADA foi apresentado em data
posterior ao início da ação fiscal. Entretanto, da análise da peça recursal e das decisões apontadas
pelo Contribuinte, especificamente do acórdão no 9202-002.015, deve o recurso ser conhecido.
Inicialmente destaco que o conceito de 'cotejo analítico' já é discussão superada
neste Colegiado tendo sido firmado entendimento no sentido de que o recurso deve apresentar
elementos suficientes que comprovem a alegada divergência, sendo desnecessário a realização
de comparativo ponto a ponto entre acórdão recorrido e paradigma. No caso, ao contrário do
alegado em sede de contrarrazões, houve a correta apresentação dos entendimentos antagônicos,
consta do recurso: “Conforme se extrai dos paradigmas colecionados existindo documentação
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

hábil e idônea como existem no caso presente há de se reconhecer como isento do ITR a área
declarada como sendo de APP. A documentação contida nos autos, LAUDOS TÉCNICOS, ADA
e IMAGEM DE SATÉLITE, comprovam a verdade material estampada na DITR apresentada
para o exercício de 2002”.
Quanto a ausência de similitude fática entre os acórdãos, defende a recorrida que
ao contrário do acórdão recorrido onde o ADA foi apresentado após o início da ação fiscal, nos
casos paradigmáticos o Ato Declaratório foi apresentado em data anterior, situação que levaria a
relevação da intempestividade.
De fato o acórdão de no 9202-002.725 expressamente enfrenta esta especificidade,
entretanto no caso do acórdão 9202-002.015, tal ponto não está claro. Embora haja citação do
Relator do acórdão no sentido de ter ocorrido a apresentação intempestiva do ADA não há nos
autos referência acerca do momento em que se iniciou a ação fiscal. Costa do acórdão:
A recorrente insurgiu-se contra a obrigatoriedade de apresentação de ADA para
exclusão de área de reserva legal da tributação do ITR, tendo invocado como
paradigmas os acórdãos nos 303-35546 e 303-34621.
...
Para fatos ocorridos a partir do exercício 2001, inclusive, o artigo 17-O da Lei n°
6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.165/2000, passou a prever que:
...
Embora este texto pareça demonstrar que a legislação é taxativa ao exigir a
protocolização tempestiva do ADA para fins de exclusão da base de cálculo do ITR das
áreas de preservação permanente e de utilização limitada, sob minha ótica, não se pode
olvidar que a apresentação do ADA pelo contribuinte ao IBAMA ou órgão conveniado
– até que haja uma vistoria pelo órgão competente e a ratificação ou retificação das
declarações ali contidas – restringe-se a informações prestadas pelo contribuinte ao
órgão ambiental acerca da existência de áreas que têm algum interesse ecológico.
Segundo penso, com o advento de tal regra, o ADA apresentado tempestivamente tem a
função de inverter o ônus da prova, passando este a ser do Fisco a partir da sua entrega.
Caso não ocorra o protocolo tempestivo do ADA, pode o contribuinte se valer de outros
meios de prova visando à fruição da redução da base de cálculo do ITR.
Nesse sentido, no que toca à demonstração da existência efetiva das áreas em referência,
na página do IBAMA na internet (www.ibama.gov.br), nos “Serviços Online”, na parte
relativa ao “Ato Declaratório Ambiental – ADA”, no link “Respostas às Perguntas mais
Freqüentes sobre o ADA”, em resposta à pergunta n° 40 (“Que documentação pode ser
exigida para comprovar a existência das áreas de interesse ambiental?”), consta a
possibilidade de apresentação dos seguintes documentos para tal finalidade:
...
Portanto, a própria Administração Pública entende que o ADA tem efeito meramente
declaratório, não sendo o único documento comprobatório da área de preservação
permanente, podendo ser levado em conta, dentre outros, laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, que especifique e discrimine a área de interesse ambiental.
Com o objetivo de comprovar a existência da área de preservação permanente, a
Contribuinte afirmou deste a impugnação que:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

- a existência da área de preservação permanente e de reserva legal pode ser observada
no Laudo Técnico, em anexo, e que essa última área, encontra-se averbada em cartório
desde 4.1.1993, conforme cópia anexa da Certidão de Matrícula, e destaca que
apresentou, em 24.3.2005, o ADA, cumprindo com sua obrigação fiscal.
...
Neste sentido, diante da dúvida e ainda diante das afirmações feitas pelo acórdão
paradigma no 9202-002.015 no sentido de que se deve buscar a verdade material, podendo o
ADA ser substituído por outros elementos de provas capazes de comprovar a existência da área
de preservação permanente, entendo pela similitude fática entre os lançamentos e, portanto,
conheço do recurso.
No mérito passamos então a avaliar quais os requisitos necessários para que o
contribuinte tenha direito a exclusão de áreas classificadas como de preservação permanente do
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, requisitos para aplicação da
exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96, que até 1o de janeiro de 2013,
possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam também onerados com
a incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz uma verdadeira hipótese de não-incidência do
ITR.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com
redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art.16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área
de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I-oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na
Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na
forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia,
e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
III-vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de
vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV-vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado
será definido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste
artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada
sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o
deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em
pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I-o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
IV-outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
V-a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade
de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE e
pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

I-reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
§6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso
alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação
permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I-oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II-cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III-vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do
inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
§9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a
aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a
todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos, além de diferenças ecológicas
existentes entre uma APP e uma ARL, uma diferença formal/procedimental na constituição
dessas áreas.
Em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos
demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador,
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Em contrapartida, por força dos §§4o, 8o e 10 do art. 16 para caracterização de
Área de Reserva Legal, além dos requisitos ecológicos, exigia-se que a área fosse devidamente
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, averbação essa que poderia ser
substituída por Termo de Ajustamento de Conduta nos casos em que o Contribuinte fosse apenas
possuidor do bem.
Fazia-se necessária a realização desses esclarecimentos, pois as diferenças formais
apontadas traz impactos diretos no estudo dos requisitos para aplicação da não incidência do ITR
- especificamente acerca da necessidade de averbação prévia e apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao IBAMA.
Do requisito da averbação:
Considerando a redação da Lei no 4.771/65 afirma-se que o ato de averbação em
nada afeta a constituição de uma área de preservação permanente a qual existe é pode ser
comprovada por qualquer meio capaz de demonstrar que aquele imóvel ou parte dele está
localizado em áreas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
A própria Receita Federal do Brasil nos documentos "Perguntas e Respostas do
ITR" manifestava expressamente no sentido de a legislação do ITR não exigir a averbação da
área de preservação permanente no Cartório de Registro de Imóveis.
Por outro lado a necessidade de averbação das áreas de Reserva Legal é exigência
prevista na própria Lei no 4.771/65, razão pela qual filio-me a corrente cujo entendimento é no
sentido de ser a averbação requisito constitutivo da referida área.
A averbação, precedida da outra exigência legal de ser a área reconhecida pelo
poder público, é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva Legal, sendo que
tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR tal averbação deve ser
anterior ao fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar
parte do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Assim, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no
4.771/65 podemos afirmar que para fim de não incidência do ITR a averbação da área delimitada
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

pelo Poder Público no registro do imóvel em data anterior a ocorrência do fato gerador é
requisito aplicável apenas à Área de Reserva Legal.
Do Ato Declaratório Ambiental - ADA:
A discussão quanto a necessidade de apresentação do ADA para fins da não
incidência do ITR sobre áreas de Preservação Permanente e também Reserva Legal, é um pouco
mais polêmica, isso porque trata-se de exigência inicialmente prevista por meio de norma
infralegal, valendo citar a IN SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei no 4.771/65
exigiam o ADA para fins constituição das respectivas áreas ou para fins de apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores ocorridos
até o ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA, conclusão que pode ser ilustrada pela
seguinte ementa do STJ :
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN SRF
No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do ITR, mormente
quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da Receita
Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é capaz de restringir o direito à
isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no 9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é, antes da
entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O da Lei 6.938/81.
Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie, assim como também não há
necessidade de se examinar a aplicabilidade do art. 106, I, do CTN, em virtude da nova
redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Tal entendimento fundamentou-se na regra de que a norma jurídica que
regulamenta o conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e, portanto, seu conteúdo e
alcance deve se restringir aos comandos impostos pela lei em função da qual foi expedida. Neste
sentido uma instrução normativa não poderia prever condição não exigida pela norma originária,
mormente quando tal condição dependia de manifestação de órgão cuja atuação não se vinculava
com o objetivo da norma - desoneração tributária.
A discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art. 17-O à
Lei no 6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador expressamente previu que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor do ITR era opcional. Ocorre que tal previsão
não produziu efeitos, pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador do ITR o referido
artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada em 27 de dezembro de 2000, a
qual tornou o ADA instrumento obrigatório para fins de ITR:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.(Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única
ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do
ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$
50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos
termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta Lei.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Diante desta alteração normativa passou-se a discutir se lei posterior teria o
condão de condicionar a aplicação de norma específica de não incidência tributária à realização
de dever extra fiscal. Se diz extra fiscal porque como conceituado pelo próprio órgão o ADA
nada mais é que um documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência de área
de interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de particular, área essa reconhecida
seja pela própria lei - no caso de APP, ou por meio da averbação - no caso da ARL. É documento
meramente informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA não é requisito para
constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da delimitação do fato gerador do
ITR.
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não tem
reflexos sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de documento informativo ou sua
apresentação intempestiva não pode gerar como efeito a desconsideração de área
reconhecidamente classificada como não tributada pelo legislador.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no 9.393/96 e o
art. 17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser solucionada pela aplicação do critério da
especialidade, devendo prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, qual a Lei no 9.393/96.
Por fim, embora utilizando-se de outros fundamentos, é importante mencionar que
o Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência no
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

sentido de que o ADA nunca foi, mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para desoneração
do ITR, desoneração essa entendida pelos Ministros como isenção.
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio
do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016. Pela
relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes:AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo:O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO:Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2:A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
________________________
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente.
Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto
Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10, II,
“a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência. (...)
Observamos, portanto, que a não incidência do ITR sobre as áreas classificadas
como de preservação permanente não está condicionada à apresentação do ADA e sim a efetiva
comprovação da sua existência, sendo que no presente caso a prova é representada pelo laudo
técnico juntado às fls. 36/49, onde foi reconhecido pelo profissional competente a existência de
346,50ha de APP, mesmo número informado pelo contribuinte na sua DITR.
Assim, diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso do Contribuinte.
Do recurso da Fazenda Nacional:
O recurso preenche os requisitos formais e dele conheço.
Conforme exposto no relatório o recurso da Fazenda Nacional devolve para esse
Colegiado a discussão acerca de três pontos, a) apreciação de ofício de matéria que não foi
objeto de impugnação nem do recurso voluntário – preclusão; b) obrigatoriedade de apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental ADA para reconhecimento da área de Reserva Legal;
e c) pedido subsidiário de substituição da multa de ofício pela multa de mora, ao invés da
exclusão da multa de ofício.
Iniciamos a análise pela divergência acerca da suposta violação ao Decreto no
70.235/72, haja vista o entendimento da Recorrente no sentido de ter ocorrido a apreciação de
ofício de tema não suscitado pelo Contribuinte. O acórdão recorrido concluiu pela ilegalidade da
exigência de multa de ofício em lançamento formalizado contra o espólio, entendeu o colegiado
que a responsabilidade do espólio não admite a imposição de multas punitivas.
Para a Fazenda Nacional em momento algum o Contribuinte se insurgiu contra a
multa aplicada, tal debate não foi trazido pelas peças de impugnação ou mesmo no recurso
voluntário.
É sabido que o direito não exercido oportunamente não poderá ser invocado
posteriormente pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela instância recursal. Em algumas
ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no 9.784/99, admitindo com
base na busca da verdade material que as partes apresentassem alegações e documentos até a
proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o teor do dispositivo:
Art. 3oO administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação da Lei no 9.784/99 ao processo
administrativo fiscal (entendimento não compartilhado pelo maioria do Colegiado), entendo que
referido artigo deve ser interpretado conjuntamente com o art. 60 do mesmo diploma legal:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato do dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão então recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte
não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais
contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou
recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo do procedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta da normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais poderá fazê-lo em
outro momento. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo ou apreciação de matérias de ofício por
parte do julgador - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar à ofensa de
outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação à
supressão de instância, o devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu livro 'A
Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de verdade
formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Entretanto, é essencial estabelecer uma diferença entre ‘matéria não impugnada’ e
situações onde o julgador pode entender pela impugnação implícita do tema, haja vista o
conjunto de argumentações tecidas pelas partes. O professor Alberto Xavier em seu livro
“Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário” (fls. 165), bem destaca essa
hipótese:
Uma segunda situação respeita à requalificação dos fundamentos pelo órgão de
julgamento. O impugnante tem ônus de identificar as razões de fato e de direito em que
se baseia para afirmar a ilegalidade do ato impugnado, ônus esse cuja extensão é
determinada pela possibilidade de o órgão de julgamento aprender com precisão o seu
conteúdo. A extensão do ônus não vai, porém, ao ponto de exigir uma correta, valoração
e qualificação jurídica dos fundamentos, nem sequer a precisa identificação da norma
violada, bastando que da descrição dos fatos e da exposição dos argumentos seja
possível identificar o fundamento da ilegalidade invocada. Desta sorte, pode o órgão de
julgamento requalificar o fundamento alegado, sem que a nova qualificação comporte
alteração na identidade do motivo indicado. Como órgão judicante que é, ao órgão de
julgamento do processo administrativo tributário aplica-se o princípio do jura novit
cúria, que se estende não apenas à norma aplicável, mas também à caracterização
jurídica dos fatos alegados.
No caso concreto, como destacado pela recorrente, de fato o contribuinte não se
insurgiu sobre a exigência da multa, toda linha de defesa se preocupou em comprovar o
cumprimento dos requisitos formais para caracterização das áreas não tributáveis para fins de
exigência do ITR. Destaco que a decisão recorrida excluiu a totalidade da multa ofício aplicada e
não apenas aquela correspondente a parte exonerada, o que poderia levar ao fundamento de que
o “acessório segue o principal”. Nesta hipótese até poderíamos entender pelo questionamento
implícito da matéria, entretanto a fundamentação do voto foi pela ilegalidade da exigência de
multa punitiva nas hipóteses de lançamentos lavrados contra espólio. Percebemos que se trata de
fundamentação especifica nunca ventilada pelo contribuinte.
Neste sentido, considerando a redação dos artigos 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72, era defeso ao Colegiado recorrido apreciar a matéria relativa à exclusão da multa.
Assim, quanto a este ponto dou provimento ao recurso para reestabelecer a multa
de ofício na proporção do crédito tributário que se tornar definitivamente constituído,
entendimento que torna prejudica a análise da terceira divergência admitida (pedido subsidiário):
substituição da multa de ofício pela multa de mora.
A segunda divergência está afeta à discussão acerca dos requisitos necessários
para que o contribuinte tenha direito a exclusão de áreas classificadas como de reserva legal do
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, mas especificamente acerca da
necessidade de apresentação do ADA para caracterização da ARL e aplicação do art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-008.922 - CSRF/2a Turma
Processo no 10746.000979/2006-50

E quanto a este tema, embora parte do meu entendimento já tenha sido externado
na fundamentação do voto que apreciou o recurso especial do contribuinte, é relevante destacar
que já temos jurisprudência consolidada acerca da divergência apontada.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já firmou entendimento no
sentido de que a averbação da área de ARL na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato
gerador é formalidade que supre a apresentação do ADA. Essa é redação da Súmula CARF no
122, com o seguinte teor.
SUMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Assim, com fundamento na Súmula CARF 122 e considerando as provas juntadas
aos autos, mantenho a parte da decisão que reconheceu a existência de área de Reserva Legal
de 627,14 ha haja vista Termo de Responsabilidade de averbação de reserva legal firmado com o
IBAMA e certidão de averbação (fls. 40) em data anterior a ocorrência do fato gerador.
Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional
para reestabelecer a multa de ofício na proporção do crédito tributário que se tornar
definitivamente constituído.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Contribuinte e
conheço e dou provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para reestabelecer a multa de
ofício na proporção do crédito tributário que se tornar definitivamente constituído.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital